Tribunal: TJDFT
Processo: 0746502-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746502-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA CARDOSO SAMPAIO AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAYARA CARDOSO SAMPAIO (autora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A., processo n. 0720407-90.2023.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 173783123 dos autos de origem): “ Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, e que a autora formula pedido de declaração de inexistência de débito c/c compensação por danos morais e pedido de tutela de urgência para a suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo sob a modalidade RMC em seus rendimentos, em razão da alegação de ter realizado pagamentos que superariam em muito o valor recebido. Contudo, analisando-se o pedido à luz dos requisitos do artigo 300 do CPC, entendo que ele não pode ser acolhido. Em primeiro lugar, não está presente a atualidade do perito, uma vez que ela própria afirma que vem realizado pagamentos desde dezembro de 2021. Além disso, a análise da suficiência do pagamento demanda a realização de cálculos que extrapolam o conhecimento do juízo, o que impede a análise do pedido em sede liminar. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...).” Inconformada, a autora recorre. Narra ter ajuizado ação cuja pretensão é a declaração de inexistência de débito c/c Danos Morais, para que seja declarada a quitação do débito referente ao seu cartão de crédito consignado contratado com o agravado. Diz que, em abril de 2022 contratou com o agravado/requerido o valor de R$ 6.366,33 (seis mil e trezentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), já tendo pagado até a presente data o valor de R$ 6.804,93 (seis mil oitocentos e quatro reais e noventa e três centavos). Defende já ter quitado a dívida, entretanto, lhe foi informado pelo recorrido que ainda resta saldo devedor de R$ 8.996,16 (oito mil e novecentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos). Liminarmente requer seja concedida a antecipação de tutela recursal, para determinar a parte agravada que se abstenha de proceder aos descontos referentes a contratação do cartão de crédito consignado, sob pena de multa. No mérito, requer o provimento do recurso, com consequente confirmação da liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, cuja análise se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que a pretensão liminar possui natureza eminentemente satisfativa, sendo certo que os elementos materiais coligidos, em tese, não se mostram suficientes para alcançar adequada conformidade com a tutela pleiteada, pois, in casu, necessário ao menos colher o prévio contraditório. Ademais, não se pode olvidar que o artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, dispõem que nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. Cumpre salientar que o simples ajuizamento da demanda não é suficiente para, de plano, afastar a vigência deste contrato. Portanto, em tese, fazendo um juízo de cognição sumário, constata-se não haver substrato jurídico apto a suspender liminarmente os efeitos vinculantes avençados. De outro lado, revela-se patente que a controvérsia exige uma análise mais percuciente e segura, o que, em tese, é defeso fazê-lo nesta estreita via do agravo de instrumento. De mais a mais, em caso de eventual êxito da pretensão da agravante/autora, poderá ser restituída em razão do que porventura tiver sido pago a maior, inclusive com os consectários legais. Por fim, mas não menos importante, ressalto que a parcela descontada em folha é de R$ 400,29 (ID 173660858 da origem), logo, diante do quanto recebe a recorrente (bruto de R$ 9.412,24, e o líquido de R$ 3.985,92, neste já descontada a parcela do aludido contrato), entendo que, em princípio, não estaria em risco a subsistência e o mínimo existencial da agravante. Logo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator